Tribunal: TJSP
Processo: 9000081-93.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO – ACOLHIMENTO – Considerando que o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que a pena pecuniária possui caráter extrapenal por ser considerada dívida de valor e que a Fazenda Pública tem a competência exclusiva para a sua execução,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO – ACOLHIMENTO – Considerando que o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que a pena pecuniária possui caráter extrapenal por ser considerada dívida de valor e que a Fazenda Pública tem a competência exclusiva para a sua execução, admitindo a extinção da punibilidade sem o adimplemento da pena pecuniária, ficou superado pelo julgamento da ADI 3150 pelo STF, no qual foi reconhecido o caráter de sanção criminal da multa penal e que o Ministério Público possui legitimação prioritária para a execução da pena de multa, a qual pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, se aquele não houver atuado em prazo razoável de 90 dias; bem como pela Lei no 13.964/2019, que conferiu nova redação ao artigo 51 do Código Penal para acrescentar que "a multa será executada perante o juiz da execução penal", impossível o reconhecimento da extinção da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa. Ausência de comprovação do decurso de 90 dias e da inércia do Ministério Público. Decurso do prazo, ademais, que não retira a legitimidade do "Parquet" de cobrar a pena de multa, somente conferindo a faculdade à Fazenda Pública de ajuizar a ação de execução da pena de multa. Legitimidade subsidiária e não exclusiva da Fazenda Pública. Subsistência da legitimidade do Ministério Público, desde que não implique a ocorrência de "bis in idem". Recurso provido, com recomendação.